Tribunal: TJPA
Processo: 0003742-71.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO (PRIMEIRA VÍTIMA) E LESÃO CORPORAL CULPOSA (SEGUNDA VÍTIMA) NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 302 E 303 DA LEI Nº 9.506/97.1. DA REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97 EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PROVIMENTO. COM A ALTERAÇÃO DA LEI 13.281/16, O §2º, DO ARTIGO 302 DO CTB FORA REVOGADO, LOGO A ACUSADA DEVE SER CONDENADA ÀS PENAS DO CAPUT. A PENA SE MANTEVE A MESMA (02 A 04 ANOS), O QUE DE FATO FOI MODIFICADO FOI A IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (RECLUSÃO ? CONSTANTE NO §2º E DETENÇÃO ? CONSTANTE NO CAPUT). ASSIM, DEVE SER ALTERADA A PENA DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO EM PROL DA APELANTE. 2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE REJEITADA. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO NOS DEPARAMOS COM A FALTA DE CAUTELA DA ACUSADA, QUE NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NA CONDUÇÃO DE SEU VEÍCULO AUTOMOTOR, DE FORMA A EVITAR O ACIDENTE, ASSUMINDO O RISCO, POR ESTAR SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ALCOÓLICA, PROVOCANDO A MORTE DE UMA DAS VÍTIMAS E LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE NA SEGUNDA VÍTIMA. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Revogando o §2º, do artigo 302 da Lei nº 9.503/97, condenando a acusada nas sanções dos artigos 302 e 303 da Lei nº 9.503/97, mantendo a mesma quantidade de pena, alterando somente a identificação das medidas de restrição de liberdade, qual seja, 02 anos e 04 meses de DETENÇÃO em regime aberto, bem como a proibição de se obter Carteira Nacional de Habilitação pelo período de um ano, substituindo ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0003742-71.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: THAIANA CERQUEIRA FERRAZ.
ADVOGADO PARTICULAR: WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/PA 18.934.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. PRATICAR HOMICÍDIO CULPOSO (PRIMEIRA VÍTIMA) E LESÃO CORPORAL CULPOSA (SEGUNDA VÍTIMA) NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 302 E 303 DA LEI Nº 9.506/97.
1.

DA REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97 EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA
. PROVIMENTO.
COM A ALTERAÇÃO DA LEI 13.281/16, O §2º, DO ARTIGO 302 DO CTB FORA REVOGADO, LOGO A ACUSADA DEVE SER CONDENADA ÀS PENAS DO CAPUT. A PENA SE MANTEVE A MESMA (02 A 04 ANOS), O QUE DE FATO FOI MODIFICADO FOI A IDENTIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE (RECLUSÃO - CONSTANTE NO §2º E DETENÇÃO - CONSTANTE NO CAPUT). ASSIM, DEVE SER ALTERADA A PENA DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO EM PROL DA APELANTE.
2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA.
INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO NOS DEPARAMOS COM A FALTA DE CAUTELA DA ACUSADA, QUE NÃO TOMOU OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NA CONDUÇÃO DE SEU VEÍCULO AUTOMOTOR, DE FORMA A EVITAR O ACIDENTE, ASSUMINDO O RISCO, POR ESTAR SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIA ALCOÓLICA, PROVOCANDO A MORTE DE UMA DAS VÍTIMAS E LESÕES CORPORAIS DE NATUREZA GRAVE NA SEGUNDA VÍTIMA.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Revogando o §2º, do artigo 302 da Lei nº 9.503/97, condenando a acusada nas sanções dos artigos 302 e 303 da Lei nº 9.503/97, mantendo a mesma quantidade de pena, alterando somente a identificação das medidas de restrição de liberdade, qual seja, 02 anos e 04 meses de DETENÇÃO em regime aberto, bem como a proibição de se obter Carteira Nacional de Habilitação pelo período de um ano, substituindo ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0003742-71.2016.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.
APELANTE: THAIANA CERQUEIRA FERRAZ.
ADVOGADO PARTICULAR: WILLIAM DE OLIVEIRA RAMOS, OAB/PA 18.934.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
THAIANA CERQUEIRA FERRAZ
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 344/348), que a condenou à pena de
02 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial
Aberto
, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, no que concerne à prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

Na
denúncia
(fls. 02/05), o representante do Ministério Público narrou que no dia 18/02/2016, por volta de 23:00 horas, na Avenida Pedro Álvarez Cabral, as vítimas Bruna Ribeiro e Marcos Nunes conversavam bem próximo da calçada da referida Avenida, quando a denunciada que trafegava em velocidade incompatível para o local, perdeu o controle sobre o veículo, que projetou-se em sua direção, atropelando-as. O casal foi arremessado a alguns metros de distância. Bruna veio a óbito instantaneamente enquanto Marcos foi encaminhado ao hospital gravemente ferido. Após a colisão, a denunciada, que é médica, parou seu automóvel no intuito de socorrer as vítimas, porém como passou a ser hostilizada pelos populares, retornou ao carro a fim de esperar pela chegada da polícia. O laudo de exame de dosagem alcoólica feito na denunciada, que atestou o teor de 9,04 decigramas de álcool etílico por litro de sangue. Vale ressaltar que a testemunha presencial Arilson Cunha relatou que quase fora também atingido pelo carro da denunciada, que vinha desgovernado em direção à calçada. Relatou que ele e uma amiga que o acompanhava só não foram atropelados porque conseguiram se desviar da trajetória do veículo. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 302, §2º e 303 da Lei nº 9.506/97
.

Em suas
razões recursais
(fls. 369/375), a defesa postulou:
1)
da revogação do parágrafo 2º do artigo 302 da lei nº 9.503/97 em razão do princípio da irretroatividade da lei mais benéfica,
e, 2) do reconhecimento
da absolvição
.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 378/380), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 383/386), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso, para afastamento da majorante do §2º (revogado) do art. 302 do CTB, mantendo-se a condenação pelo
caput
.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela revogação do parágrafo 2º do artigo 302 da lei nº 9.503/97, bem como pela absolvição por insuficiência de provas.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA REVOGAÇÃO DO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 302 DA LEI Nº 9.503/97 EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA.

A Defesa requer o afastamento da majorante do §2º do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que a Lei nº 13.281/16 revogou o §2º do artigo 302 do CTB, logo, como o crime ocorreu no dia 18/02/2016, trata-se de uma
novatio legis in mellius,
onde deve retroagir para beneficiar a apelante.

Adianto que acolho o pedido da Defesa, explico.

Com a alteração da Lei 13.281/16, o §2º, do artigo 302 do CTB fora revogado, logo a acusada deve ser condenada às penas do caput. A pena se manteve a mesma (02 a 04 anos), o que de fato foi modificado foi a identificação das medidas de restrição de liberdade (reclusão - constante no §2º e detenção - constante no caput).

Como bem asseverado pela Juíza ao prolatar a Sentença, a conduta da acusada se adequa perfeitamente à tipificação prevista nos artigos 302 e 303, com redação antiga à alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.281/16, do Código Nacional de Trânsito, uma vez que tal reforma legal agravou a pena dos delitos pelos quais a mesma fora denunciada, e em observância ao Princípio da Irretroatividade da Lei Penal, esta deve ser condenada às penas vigentes à época do delito.

Destaco entendimento de Vicente Martinez (El Principio de la legalidade penal, 2004): ¿
Proibia-se aplicar a um fato pena qualitativamente e quantitativamente diversa da mais grave, contemplada e uma lei posterior a um fato que quando de sua prática tinha outra pena determinada¿.

Assim, deve ser alterada a pena de reclusão para detenção em prol da apelante.
2.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

Adianto que
não

merece acolhida a irresignação formulada, colimando absolvição por insuficiência probatória
, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas a respaldar a condenação da acusada, pois esclarecem a dinâmica dos fatos e revelam a atuação da apelante, como passo a demonstrar.

A materialidade delitiva resta evidenciada, não só pelos elementos constantes do inquérito policial anexo, consistentes no boletim de ocorrência de (fl. 11), nos Laudos de Levantamento do Local de Crime e de Exame de Necrópsia Médico-Legal da vítima Bruna do Socorro (fls. 89/116); no Laudo de Dosagem Alcoólica da acusada, detectando 9,04 decigramas de Álcool Etílico por litro de sangue (fl. 126) e Laudo de Lesão Corporal da vítima Marcos Sarmento (fl. 128), e, ainda, pelos relatos das testemunhas ouvidas em Juízo, no sentido de compreender pela conduta da Ré na direção de veículo automotor, dirigindo sob efeito de álcool.

A autoria, por essas mesmas razões e circunstâncias, é certa e recai sobre a Ré, que aliás, não negou que ingeriu bebida alcoólica antes de conduzir seu veículo automotor, e, no caminho, ao passar pela Avenida Pedro Alvares Cabral, colidiu com duas pessoas.

Conforme depoimento da vítima Marcos Sarmento, este estava conversando com a vítima Bruna, próximo à calçada, quando foi atingido pelas costas pelo veículo da acusada, muito embora as vítimas estivessem no asfalto, a apelante também contribuiu para a morte e lesões causadas nas vítimas, por dirigir alcoolizada.

Segundo os laudos das perícias técnicas, não se constatou marcas de frenagem no local, e ainda que a vítima concorreu juntamente com a condutora do veículo automotor para a causa do acidente, por encontrar-se dentro da faixa de rolamento de veículo automotor, porém quando os peritos chegaram no local do acidente a cena do crime já havia sido completamente modificada. O veículo da acusada já estava ausente do local do crime, o corpo da vítima que faleceu já estava no beiral da sarjeta da esquina, sobre a maca do SAMU, tornando impossível saber a velocidade em que a acusada transitava no momento da colisão.

Ademais, a culpa concorrente das vítimas, por mais que tenham ocorrido, não exime de culpa a apelante, haja vista não se falar, na seara penal, em compensação de culpas, devendo a acusada ser responsabilizada, ainda que no limite de sua culpabilidade.

O relatório de necropsia indicou que a vítima Bruna Ribeiro veio à óbito no local, apresentava quatro feridas contusas abertas extensas nas coxas, além de multi-escoriações generalizadas. Já no relatório de lesão corporal, a vítima Marcos Sarmento foi socorrida com vida após o acidente, sofrendo ofensa à sua integridade corporal, bem como deformidade permanente, devido cicatrizes diversas na face.

Ressalto que é dever de todo motorista dirigir com cuidados e zelo, mantendo o domínio de seu veículo, dispondo de atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, restando suficientemente demonstrado que a acusada dirigia sem os cuidados subjetivos exigidos, contribuindo para o acidente fatal.

Como bem salientou a juíza na sentença, nos deparamos com a falta de cautela da acusada, que não tomou os cuidados necessários na condução de seu veículo automotor, de forma a evitar o acidente, assumindo o risco, por estar sob efeito de substancia alcoólica, provocando a morte de uma das vítimas e lesões corporais de natureza grave na segunda vítima.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS GRAVE E GRAVISSIMA - ART. 129, § 1º, II E ART. 129, § 2º, I E II, AMBOS DO CP - ATROPELAMENTO DE DUAS VÍTIMAS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR - DOLO EVENTUAL CONFIGURADO - ASSUNÇÃO DO RISCO - RÉU QUE, APÓS INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA, CONDUZIU SEU VEÍCULO IMPRIMINDO VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA EM VIA OCUPADA POR TRANSEUNTES - ABSOLVIÇÃO - IMPERTINÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - INÍCIO IMEDIATO DA EXECUÇÃO DA PENA DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO - DECISÃO DO STF PELO JULGAMENTO DO ARE 964246.
- Se há provas contundentes de que o acusado conduzia veículo automotor em velocidade incompatível com a via, após ter feito a ingestão de bebida alcoólica e em local ocupado por muitos transeuntes, assumindo, pois, os riscos dos resultados, de forma a evidenciar a ocorrência do dolo eventual, imperiosa se faz a sua condenação pelos delitos de lesão corporal em razão do atropelamento das vítimas. (...)
(TJ-MG - APR: 10151120008074001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 06/06/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2017).

Ante os fatos, uma vez comprovadas a materialidade e a autoria do crime imputado à recorrente - e ausentes quaisquer causas excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade -, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há como prosperar a alegação de ausência de provas, tornando-se infrutífera a pretensão de absolvição.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, afastando a majorante do §2º, do artigo 302, da Lei nº 9.503/97, já revogado, assim, altera-se a pena de reclusão para detenção, mantendo a pena em
02 anos e 04 meses de detenção em regime aberto, bem como a proibição de se obter Carteira Nacional de Habilitação pelo período de um ano, substituindo ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.

É como voto
.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora